Tribunal: CARF
Processo: 10730.733709/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.733709/2012-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.899 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLEIDE MALAFAIA TORRES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-008.179, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 3 de março de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
153 e seguintes:
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. Deverá ser mantida a glosa efetuada pela
autoridade autuante, da área de produtos vegetais informada na DITR do Contribuinte,
por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la. DA ÁREA DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733709/2012-46
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.899 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.733709/2012-46

PASTAGENS. Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade
fiscal, da área de pastagem declarada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE. Afasta-se o arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 5.577, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 159 e seguintes, para rediscutir a matéria: “deve ser mantido o VTN arbitrado
para o ITR/2007 pela autoridade fiscal com base no SIPT/RFB, uma vez não houve a
apresentação do laudo técnico de avaliação com ART/Crea, em consonância com a NBR
14.653-3, da ABNT”.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) a autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2007, R$ 295.000,00 (R$ 793,01/ha), e arbitrou-o em R$ 4.814.877,84 (R$
12.943,22/ha), com base no Sistema de Preço de Terras SIPT da Receita Federal,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício;
b) esse valor corresponde ao VTN/ha médio, constante do Sistema de Preço de Terras –
SIPT de 2007, tendo sido apurado com base nos valores informados pelos próprios
contribuintes nas suas respectivas declarações do ITR, para os imóveis localizados no
município de Armação de Búzios – RJ (fls. 20);
c) para revisão do VTN arbitrado, seria necessário apresentar laudo técnico de avaliação
com ART/CREA, emitido e assinado por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, que demonstrasse de maneira inequívoca o cálculo do
VTN tributado ou pretendido, a preços de mercado, em 01/01/2007, e as peculiaridades
do imóvel;
d) para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua
do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2007, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%;
e) deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR/2007, R$
4.814.877,84 (R$ 12.943,22/ha), do imóvel “Sítio Malafaia”, por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado para o exercício, R$ 295.000,00 (R$
793,01/ha), e não ter sido trazido aos autos o laudo requerido inicialmente para sua
revisão.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.899 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.733709/2012-46

Acerca do conhecimento do Recurso, cumpre destacar que esse Colegiado já se
debruçou sobre a análise do Paradigma (2202-005.781) indicado pela Recorrente, em julgamento
relativo ao mesmo sujeito passivo, em situação análoga.
Naquela ocasião, por unanimidade, a 2a CSRF entendeu por não conhecer do
Recurso, consoante consta do Acórdão n.o 9202-010.056, de 28 de outubro de 2021, de Relatoria
do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, nos termos que passo a expor.
Com efeito, o acórdão recorrido afastou o arbitramento com base no SIPT porque
o VTN apurado decorreu do valor médio das DITRs do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel, ao passo que o paradigma 2202-005.781 em nenhum momento
defende que o arbitramento pode ser efetuado com base apenas no valor médio das DITRs. Pelo
contrário, consta do voto condutor do acórdão paradigma que houve “detalhamento do cálculo
do VTN médio por aptidão agrícola”.
Deste modo, considerando-se que os casos não têm a necessária similitude
fáticojurídico, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional. Nesse mesmo
sentido o decidido no acórdão 9202-009.035, o qual, embora tratasse de outro paradigma
(acórdão 210200.609), guarda total semelhança com o presente caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de
similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial.
(2a Turma da CSRF, Acórdão 9202-009.035, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, de
22/09/2020, por unanimidade
Pelas mesmas razões colacionadas, entendo que não há similitude fática entre as
situações descritas no acórdão paradigma e no acórdão recorrido, motivo pelo qual não se mostra
possível identificar a divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 208
DF CARF MF
Original